Tribunal: TJDFT
Processo: 0717580-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). ART. 1o, INCISO II, § 3o, INCISO I, LEI 318/1992. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. SERVIDOR PÚBLICO RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. ISONOMIA. RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO À SÚMUALA VINCULANTE No 37 STF. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. SERVIDORA LOTADO NO HOSPITAL REGIONAL DE BRAZLÂNDIA. MAJORAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA GRATIFICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. TESE FIXADA NO TEMA 810 PELO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal, cujo objeto é a majoração do percentual recebido a título de Gratificação de Movimentação – GMOV, de 10 % para 15%, com fundamento na Lei Distrital no 318/1992 e o pagamento de valores retroativos. A sentença julgou improcedente o pedido, tendo a parte autora apresentado recurso inominado. O DF apresentou contrarrazões.
2. A parte autora afirmou que reside em Padre Bernardo – Goiás e trabalha no Hospital Regional de Brazlândia -DF, razão pela qual ajuizou duas ações para que fosse reconhecido seu direito a gratificação de movimentação. A primeira de n. 0737103-24, na qual foi reconhecido o direito à gratificação no percentual de 10% pelo período de maio de 2016 a abril de 2017. A segunda de n. 0762587-36 na qual requereu-se a implementação da GMOV no percentual de 10% a partir de maio de 2017, cujo pedido foi julgado procedente.
3. O inciso II do § 3o da do art. 2o da Lei Distrital no 318/1992 instituiu, para os integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, a Gratificação de Movimentação no percentual de 15% para os servidores em exercício em postos de saúde rural e unidades da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal situadas nas Regiões Administrativas de Brazlândia e Planaltina, desde que residam em região administrativa diversa, o que é o caso da autora, uma vez trabalha no Hospital de Brazlândia e reside em Padre Bernardo/GO.
4. O recurso merece parcial provimento. A autora só faz jus ao referido percentual (15%) a partir de abril de 2020, quando o DF implementou a gratificação, uma vez que foi reconhecido à autora o recebimento de valores retroativos a essa data no percentual de 10% no processo n. 0737103-24 e 0762587-36, nas quais o trânsito em julgado já se operou.
5. Recurso conhecido e provido em parte.